Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A não insurgência, no momento oportuno, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais (Art. 507 do CPC), ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
3. Recurso não provido. Decisão mantida.